Tribunal: TJSP
Processo: 1504194-83.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Acusado que escalou poste e subtraiu fiação elétrica, provocando o corte de energia. Testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Insurgência defensiva quanto às penas e ao regime. Dosimetria irreprochável. Réu possuidor de maus antecedentes. Consequências do crime. Atenuante da confissão. Majorante do repouso noturno. Regime semiaberto

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Acusado que escalou poste e subtraiu fiação elétrica, provocando o corte de energia. Testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Insurgência defensiva quanto às penas e ao regime. Dosimetria irreprochável. Réu possuidor de maus antecedentes. Consequências do crime. Atenuante da confissão. Majorante do repouso noturno. Regime semiaberto mantido. Negado provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504194-83.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOÃO
KLEBER FALCÃO GAMARRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, no mais, o decisum a quo, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504194-83.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1504194-83.2018.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelante: João Kleber Falcão Gamarra
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.889
Apelação. Furto qualificado majorado. Acusado que escalou poste
e subtraiu fiação elétrica, provocando o corte de energia.
Testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas.
Insurgência defensiva quanto às penas e ao regime. Dosimetria
irreprochável.
Réu
possuidor
de
maus
antecedentes.
Consequências do crime. Atenuante da confissão. Majorante do
repouso noturno. Regime semiaberto mantido. Negado provimento
ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Eduardo Ruivo Nicolau,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, em sentença
datada de 15/07/2019 (fl. 189), julgou procedente a ação penal para
condenar João Kleber Falcão Gamarra como incurso no artigo 155,
§ 1o e § 4o, inciso II do Código Penal, às penas de 3 anos e 4 meses
de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, em regime inicial
semiaberto. O réu foi solto durante o processo, podendo recorrer em
liberdade.
Insurge-se a defesa em face das penas
aplicadas, requerendo a fixação das bases nos mínimos legais e a
imposição de regime aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou improvimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504194-83.2018.8.26.0536 -Voto no
3
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 13 de dezembro de 2018, por volta das 04h25, na
Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, no 105, no viaduto 18, no
bairro Boqueirão, cidade e comarca de Praia Grande, mediante
escalada, subtraiu, para si, dez metros de fio elétrico, pertencente à
Prefeitura Municipal de Praia Grande.
As provas orais produzidas em sede judicial,
notadamente as declarações prestadas pela testemunha presencial
Geane, responsável por avistar o réu subindo no poste, com ele
interagindo, alertando-o para dali descer, acabando por acionar a
guarda municipal quando percebeu que o réu estava subtraindo os
fios, resultando no corte de energia, corroboradas pela confissão do
acusado, tornam escorreita a condenação.
Inexistindo insurgência da defesa quanto ao
desfecho condenatório e, estando o decreto em consonância com as
provas constantes dos autos, passa-se à verificação das teses
aventadas, concernente às penas e ao regime.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as penas-base acima dos mínimos legais, em 3 anos de
reclusão e 20 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes e das
consequências do crime.
Quanto aos antecedentes, vertem dos autos
que o acusado possui diversos registros criminais, encontrando-se os
mais recentes pendente de julgamento, o que impede a valoração
para fins de recrudescimento das penas, em respeito ao princípio da
não culpabilidade e a teor da Súmula 444, do STJ.
No entanto, os maus antecedentes restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504194-83.2018.8.26.0536 -Voto no
4
devidamente
comprovados,
possuindo
o
recorrente
duas
condenações pretéritas definitivas ultrapassado o tempo depurador
(fls. 64 e 65, autos no 816/1998 término da execução em 21.01.2012-
, autos no 394661/2000 término da execução em 24.09.2005).
Dessa forma, não assiste razão à defesa
quanto ao pedido de desconsideração do antecedente, porquanto
plenamente autorizado pelo artigo 59, do Código Penal, conforme
vimos entendendo, a saber:
“Diversamente da reincidência, os maus
antecedentes
não
caducam.
O
período
depurador relativo à reincidência, de cinco
anos, justifica-se porque essa circunstância
acarreta
vários
gravames
ao
acusado/condenado. Eis o motivo pelo qual
há um prazo para caducar. Os antecedentes
criminais, para fins penais, só têm um efeito,
figurando como circunstância judicial (art. 59,
CP), visando a mensurar a pena-base. (...)
Quanto aos antecedentes, a sua aplicação
depende do critério do julgador, sendo de
consideração facultativa. Ademais, os maus
antecedentes devem ser avaliados pelo
magistrado no caso concreto, justamente para
que apresentem alguma conexão com o crime
cometido pelo agente.”1
Além dos maus antecedentes, agiu com acerto
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. RJ: Forense, 16a ed., página 455, nota 5-A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504194-83.2018.8.26.0536 -Voto no
5
o magistrado a quo ao considerar negativa a consequência do crime,
porquanto a conduta criminosa do acusado ocasionou transtornos aos
cidadãos, gerando o corte de energia elétrica.
Mantêm-se, portanto, as basilares em 3 anos
de reclusão e 20 dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão, as penas foram reduzidas para 2 anos e 6 meses de
reclusão e 15 dias-multa.
Na terceira fase, as penas foram elevadas à
fração de um terço, por ocasião da majorante do repouso noturno,
tornando-as definitivas em 3 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-
multa.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais
negativas, em especial os maus antecedentes, acertada a imposição
de regime semiaberto, devendo ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, no mais, o decisum a
quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator